Tribunal: TJBA
Processo: 8030077-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030077-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: MARINALVA DE JESUS SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS DE FATURAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação revisional de débitos, determinando o refaturamento das contas de água com base na média de consumo de R$ 50,00, condenando à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apresentação de laudo técnico do INMETRO atestando a regularidade do hidrômetro afasta a responsabilidade da concessionária em casos de cobrança manifestamente excessiva; (ii) é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iii) são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra sociedade de economia mista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora os laudos técnicos do INMETRO possuam relevante valor probatório, isso não significa que sejam inquestionáveis ou que, por si só, elidam a responsabilidade da concessionária em casos de cobrança manifestamente excessiva e desproporcional. 4 - A consumidora demonstrou satisfatoriamente a discrepância entre seu padrão histórico de consumo e os valores cobrados no período impugnado, com faturas que chegaram a mais de 10 vezes o consumo médio habitual, sem qualquer alteração nas condições de habitabilidade. 5 - O magistrado aplicou corretamente a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica. 6 - A determinação de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, justifica-se diante da ausência de engano justificável por parte da concessionária. 7 - O STF, no Tema 1.002, fixou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, superando a Súmula 421 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ; Súmula 421/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8030077-71.2019.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte(s) Apelada MARINALVA DE JESUS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02